Tribunal: TJSP
Processo: 2091453-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo seletivo municipal – Agente de combate a endemias – Tutela provisória de urgência – Deferimento parcial para determinar a reserva da vaga em lista especial na qual o autor foi classificado – Insurgência – Descabimento – Deficiência que não se revela inequivocamente incapacitante para a tarefa – Ausência de prejuízo ao Município – DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo seletivo municipal – Agente de combate a endemias – Tutela provisória de urgência – Deferimento parcial para determinar a reserva da vaga em lista especial na qual o autor foi classificado – Insurgência – Descabimento – Deficiência que não se revela inequivocamente incapacitante para a tarefa – Ausência de prejuízo ao Município – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091453-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado THIAGO FREIRE CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091453-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11707
2
VOTO No 11707
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091453-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: THIAGO FREIRE CARDOSO
Julgador de Primeiro Grau: Lais Helena de Carvalho Scamilla Jardim
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo seletivo municipal
Agente de combate a endemias
Tutela provisória de
urgência Deferimento parcial para determinar a reserva da
vaga em lista especial na qual o autor foi classificado

Insurgência Descabimento Deficiência que não se revela
inequivocamente incapacitante para a tarefa Ausência de
prejuízo ao Município DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo da Ação Ordinária no 1000459-05.2020.8.26.0577, deferiu em parte a tutela
provisória de urgência “para determinar a reserva da vaga na lista especial em que o
autor fora desclassificado”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de ação anulatória
de ato administrativo ajuizada pelo agravado, em que ele sustenta que se inscreveu no
Processo Seletivo Público - Edital no 001/2019, para a vaga de Agente de Combate às
Endemias, no qual foi desclassificado na fase de exame médico, por ser portador de
esquizofrenia. Revela que o Juízo “a quo” deferiu parcialmente o pedido de concessão de
tutela provisória de urgência para a reserva de vaga ao agravado, com o que não concorda o
Município de São José dos Campos. Alega que, a despeito da obrigatoriedade de reserva de
vagas em concurso público para pessoas com deficiência, a especialidade deve ser
compatível com a função exercida, o que não ocorre na espécie, conforme parecer do
Médico do Trabalho da Municipalidade. Argui que, no laudo médico apresentado pelo
agravado, há a consideração de que ele “poderá executar atividade laboral desde que
permaneça em ambiente onde a saída não seria dificultada”, o que vai de encontro às
atividades exercidas pelos Agentes de Combate às Endemias. Aduz que a desclassificação
do agravado, tanto da Lista Especial quanto da Lista Geral, não se deu pelo não
reconhecimento de sua deficiência mental, mas em razão da deficiência incapacitá-lo para
o exercício da função pretendida.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de liberar
novas nomeações e posses de candidatos com deficiência, confirmando-se ao final, com o
provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 65/67).
Não houve a apresentação de contrarrazões (fl. 69).
É o relatório. DECIDO.
A concessão da tutela provisória de urgência reclama o
concurso entre a probabilidade de existência do direito (que se diz violado) com o perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091453-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11707
3
de dano ou percebimento de utilidade ao resultado perseguido pelo processo. É como soam
os artigos 1019, caput e inciso I, e, 300, caput, do Código de Processo Civil CPC/15.
Exige-se, pois, a tradicional demonstração do fumus boni iuris (“verossimilhança”)
associada à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ou perigo de ineficácia da
tutela jurisdicional (“periculum in mora”).
O juízo de verossimilhança “supõe não apenas a
constatação pelo juiz relativamente à matéria de fato exposta pelo demandante, como
igualmente supõe a plausabilidade na subsunção dos fatos à norma de lei invocada ex
facto oritur ius -, conducente, pois, às consequências jurídicas postuladas pelo autor. Em
suma: o juízo de verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quæstiones
facti como as quæstiones iuris induzem a que o autor, requerente da AT, merecerá
prestação jurisdicional em seu favor”. (CARNEIRO, Athos Gusmão in “Da Antecipação
de Tutela”, 7a Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 32). (Negritei).
Pois bem.
Examinando os autos, observo que o agravado se classificou
em 1o lugar na Lista Especial do processo seletivo em questão, sendo que o Termo de
Desclassificação apontou o seguinte motivo: “A perícia médica realizada pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos não caracterizou deficiência física para o candidato,
implicando sua eliminação da lista de classificação especial” (fl. 65 autos originários).
Todavia, o candidato também se classificou na posição 57 da
Lista Geral, e foi desclassificado do processo seletivo pela seguinte razão: “O candidato
foi considerado INAPTO na Medicina do Trabalho em 06/01/2020, sendo desclassificado
da lista geral com base no item 12.10 do respectivo edital do processo seletivo” (fl. 66
autos originários).
O item 12.10 do Edital no 001/2019 estabelece que: “12.10 -
Para efeito da admissão, o candidato aprovado e convocado, fica sujeito à aprovação do
exame médico, de caráter eliminatório, que avaliará a capacidade física e mental, de
acordo com as especificidades do trabalho” (fl. 24 autos originários).
O relatório médico acostado a fl. 64 do feito de origem
aponta que o agravado está “no momento, em remissão significativa, portanto apto para
trabalhar como Agente de Combate às Endemias”, e que ele “poderá executar atividade
laboral desde que permaneça em ambiente onde a saída não seria dificultada” (fl. 143
autos originários).
Com efeito, em uma análise perfunctória, as atividades de
vigilância, de prevenção e controle de doenças, e de promoção da saúde, descritas no
Anexo I Edital no 001/2019 para a função de Agente de Combate às Endemias,
aparentemente, permite o exercício pelo agravado, considerando os relatórios médicos por
ele trazido aos autos.
Em relação à mesma patologia do agravado, já se manifestou
esta Corte Paulista, para fins de concurso público:
“AÇÃO ANULATÓRIA - Concurso público - Inaptidão
declarada em exame admissional para o cargo de inspetora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091453-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11707
4
de alunos - A autora tem esquizofrenia, mas comprova por
meio de laudos médicos e pela perícia realizada durante o
processo que está apta ao exercício do cargo - Sentença que
declarou inapta a autora a despeito da prova dos autos -
Sentença reformada para declarar nulo o ato que reconheceu
a inaptidão da autora - Impossibilidade de determinar
relação de causa e efeito entre a esquizofrenia e a
incapacidade para o trabalho - Laudo da fundação
municipal previdenciária no sentido de que a autora pode
disputar mercado de trabalho - Recurso provido”. (Apelação
no 0030013-39.2011.8.26.0602, Rel. Des. Magalhães Coelho,
j. 12.12.2016) (negritei)
Lado outro, como bem pontuou a julgadora de primeiro grau,
na decisão agravada:
“Considerando que a avaliação médica para fins de
classificação de uma pessoa como possuidora de deficiência deve levar em consideração
não só os critérios biopssicológicos mas, principalmente, os sociais de forma que não é
a pessoa com deficiência que tem de se adaptar, mas sim o ambiente que a ela deve se
adaptar”. (negritei)
Registre-se, por fim, que a tutela provisória de urgência foi
deferida parcialmente apenas para a reserva de vaga ao agravado, e não para sua posse no
cargo, e, assim, a controvérsia sobre a aptidão dele para o exercício da função de Agente de
Combate às Endemias pode ser dirimida no curso processual, inexistindo, neste momento,
aparente prejuízo à municipalidade.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.